Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a tese de bis in idem e de ausência de dolo em conduta ambiental, alegando omissões e contradições no julgado. A parte embargante pretendeu a modificação do decisum sob a alegação de vícios formais previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado — notadamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material — que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, com ou sem efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 619 do CPP admite embargos de declaração para corrigir omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade do acórdão, sendo possível, por construção jurisprudencial, a correção de erro material.
4. A jurisprudência também reconhece a excepcional possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, desde que configurado vício relevante no julgado.
5. A mera pretensão de rediscussão de matéria fática, sem apontamento preciso de vícios formais no acórdão, desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.
6. No caso concreto, não se identificam omissões ou contradições, pois o acórdão enfrentou fundamentadamente todas as teses defensivas: afastou o bis in idem com base na diferenciação temporal dos fatos e rejeitou a ausência de dolo ante a voluntariedade do agente e a suficiência do conjunto probatório.
7. A oposição dos embargos para fins de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A rediscussão de matéria fática não é cabível em sede de embargos de declaração, salvo quando demonstrada a existência de vício previsto no art. 619 do CPP.
2. O prequestionamento exige que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão, não bastando a simples oposição de embargos sem a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade.
3. É incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando inexistente qualquer dos vícios que justificam sua interposição.